Tribunal: TJDFT
Processo: 0025120-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pela parte autora - Espólios de Lia de Avila Saenger e de Renato Oliveira Saenger, representados, por sua vez, pelo espólio de Rosalia de Avila Saenger, representado este, alfim, pela herdeira Izabel Saenger Nunez - não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não foram os apelantes, no transcurso da relação processual, agraciados com a gratuidade de justiça, fora-lhes assinalado prazo para guarnecer o pedido com os comprovantes de sua situação financeira, de forma a legitimar sua contemplação com a benesse[1]. Contudo, a despeito de ter sido regularmente intimados, não atenderam ao chamamento, deixando de coligir documento ou elementos hábeis a demonstrarem sua capacidade econômica de forma a ser aferido se podiam, ou não, ser agraciados legitimamente com o benefício que postularam. Destarte, quedando-se inerte[2], resulta que, não sendo beneficiários da gratuidade de justiça e não tendo atendido à determinação judicial, sua inércia obsta que o benefício lhes seja assegurado, notadamente porque não evidenciaram que podem ser contemplados legitimamente com a benesse. Em sendo assim, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamaram, assino aos apelantes o prazo de 05 (cinco) dias para que promovam o regular preparo do apelo que aviaram, desta feita, sob a forma dobrada, consoante o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília/DF, 10 de junho de 2021 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Despacho - ID 25805649. [2] - Certidão - ID 26156074.